Tribunal: STF
Processo: Rcl 54454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Ocupação recente, não alcançada pela medida cautelar deferida na ADPF 828. Oferta de realocação em abrigos públicos recusada. Medida cautelar indeferida.



1. Reclamação contra decisão judicial que autorizou a reintegração na posse de área urbana, com a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. A crise sanitária exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, primeiramente até 31.03.2021; depois, até 30.06.2022; e, mais recentemente, até 31.10.2022.



3. Todavia, a decisão paradigma ressalvou expressamente que, com relação a ocupações ocorridas após 31.03.2021 (Lei nº 14.216/2021, art. 7º, I), o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



4. Na situação dos autos, o juízo reclamado buscou implementar um plano de realocação das famílias, que não pôde ser executado em razão de os ocupantes não terem concordado em deixar o local e ir para abrigos públicos. Ademais, todas as medidas assecuratórias da dignidade das pessoas envolvidas estão sendo tomadas a fim de que a desocupação se dê da forma menos gravosa possível.



5. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Paraná - MTST contra decisão da 24ª Vara Cível da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, proferida nos autos do processo nº 0010245-44.2022.8.16.0013. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse e desocupação de área urbana localizada no bairro Tatuquara, denominada “Povo sem medo”, na cidade de Curitiba, onde residem cerca de setecentas famílias socioeconomicamente vulneráveis.



    2. Na petição inicial, a parte reclamante narra que, em 11.06.2022, foi ajuizada a referida ação de reintegração, com decisão liminar, que determinou a imediata reintegração na posse da área em questão. Em segunda instância, nos autos de agravo de instrumento nº 0033990-92.2022.8.16.0000, foi determinada a suspensão da decisão liminar de reintegração de posse e, posteriormente, foi parcialmente acolhido o pedido do Ministério Público, a fim de autorizar o cumprimento da ordem de reintegração de posse somente após atendidos alguns requisitos, dispostos na Resolução nº 10, de 17.10.2018, atinentes à obrigatoriedade de plano prévio de remoção e reassentamento. Os referidos requisitos tiveram, ainda, um aditivo pleiteado pelos recorrentes, no que tange à necessidade de que o cadastramento fosse prévio à elaboração de plano de execução da reintegração, o que veio a ser acolhido. Alega que a decisão reclamada, além de não considerar o despejo como última alternativa de resolução processual, incumbe às pessoas desapossadas, em que pese a situação de vulnerabilidade social e financeira, os custos de eventual operação de remoção.



    3. Assevera o reclamante que é possível verificar que não houve o cumprimento de todos os requisitos elencados na decisão para a ocorrência de reintegração no imóvel em questão, em violação ao princípio do devido processo legal. Assinala que o terreno está abandonado há mais de 30 (trinta) anos, não tendo havido elaboração de um plano de realocação das famílias, tampouco o cadastramento completo de todos os ocupantes da área, tendo sido realizado apenas levantamento parcial de nomes pela FAS - Fundação de Ação Social que, em audiência preliminar, ocorrida no dia 29.06.2022, não compareceu à ocupação para complementação do cadastro. Assinala, ainda, não terem sido realizadas reuniões presenciais para conceder voz aos ocupantes, tampouco lhes foi dada a oportunidade de se contrapor aos relatórios apresentados.



    4. Em recente manifestação, a parte reclamante informa que foi realizada audiência de conciliação no dia 12.07.2022, momento em que, “apesar dos esforços multilaterais no sentido da sensibilização quanto ao problema social, não houve progresso para se reconsiderar a decisão de reintegração de posse”. Assevera que foi dada a oportunidade para que o Município de Curitiba e o Governo do Paraná, por meio de órgãos de assistência social, em conjunto com os ocupantes e líderes do movimento, realizassem o cadastramento e avaliação do perfil social das famílias e a possibilidade de realocação destas. Porém, teriam ficado inertes. Declara que, “após todos os esforços e colaboração processual de levantamento de dados e avaliação do perfil social das famílias, a parte reclamante foi surpreendida com recente decisão que determina a realização do despejo entre os dias 23 e 27 de agosto de 2022, em que pese inexistente resposta sobre a concreta realocação das famílias ocupantes”. Acrescenta que há cominação de multa diária às pessoas desapossadas, nitidamente em situação de vulnerabilidade social e financeira, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia superior ao que auferem mensalmente.



    5. Na presente reclamação, em suma, defende-se o enquadramento do caso concreto aos requisitos da ADPF 828, de minha relatoria, em especial por se tratar de reintegração de posse multitudinária contra pessoas pobres, em situação de vulnerabilidade, que residem em núcleo de habitação coletiva formado por centenas de famílias, neste momento de crise sanitária.



    6. Nesse contexto, requer o reclamante, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação, nos termos da decisão liminar proferida na ADPF 828. Ao final, postula a cassação em definitivo da decisão que ordenou a desocupação da área objeto do litígio, nos autos nº 0010245-44.2022.8.16.0013, suspendendo-se a desocupação do imóvel pelas partes representadas, nos termos da ADPF 828, com a prolação de nova decisão para que as condicionantes sejam cumpridas em sua integralidade. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça.



    7. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. Em atenção a despacho assinado pela Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência (doc. 12), a autoridade reclamada prestou informações, com juntada de documentos, entre eles um relatório de visita técnica e um termo de audiência (docs. 15 a 18). 



    8. O Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 20).



    9. A parte beneficiária, Piemonte Construções e Incorporações Ltda, apresentou contestação (doc. 21). Pugna pela não aplicação da ADPF 828 ao caso concreto, uma vez que a demanda originária versa sobre ocupação recente – ocorrida em 10.06.2022 –, e excepcionada no art. 7º, I, da Lei nº 14.216/2021. Aponta que, até o momento, não foi realizada qualquer desocupação, permanecendo as famílias no referido imóvel. Reiterou o comprometimento com a realocação das famílias ocupantes e enfatizou a necessária atuação do Poder Público no momento da desocupação da área (e após ela), o que entende evidenciado ante a presença na audiência de conciliação realizada em 12.07.2022. Alega que a reclamação não passa de uma tentativa de o MTST tumultuar a demanda possessória originária, uma vez que a alegação de inobservância das decisões proferidas na ADPF 828 não possui qualquer amparo.



    10. Diante da existência de fatos novos, pedi informações à Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/PR quanto às características da ocupação, especialmente: (i) se o plano de realocação das famílias estava sendo executado; (ii) se havia sido oferecida a possibilidade de transferência para abrigos públicos ou outra forma que lhes assegurasse moradia adequada; e (iii) quaisquer outras informações relevantes para a apreciação do pedido cautelar (doc. 56).



    11. Em atendimento ao despacho, a Comissão prestou informações (doc. 58).



    12. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    13. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    14. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    15. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Mais recentemente, em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022.



    16.                     No caso em análise, foi determinada a desocupação de  área em que se encontram famílias em situação de vulnerabilidade, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa (doc. 9):  



     



    “3. Como se denota dos autos, as líderes da ocupação referiram a possibilidade de que o cadastro da FAS não esteja completo, contudo, não indicaram nem mesmo o nome de um ocupante que, por desventura, não tenha sido incluído na relação apresentada pelo órgão público, o que sugere tratar-se de mera suposição. Não é demais recordar que o servidor municipal detém fé pública. No entanto, a fim de evitar delongas a respeito deste tópico, em se tratando de ocupação organizada por movimento estruturado, inclusive, sob o patrocínio de advogados constituídos, conclui-se que pode, referido movimento, através de seus líderes, cooperar na indicação de demais pessoas que efetivamente ocupam o imóvel, mas que não tenham sido mencionadas na listagem elaborada pela FAS. Levando-se em conta tudo o que já foi produzido no feito, bem como as conversações em audiência conciliatória, concedo às líderes do movimento identificadas nos autos, também, como líderes da ocupação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a fim de que apresentem os dados completos, com cópia dos documentos daqueles que, por um lapso, não tenham sido incluídos na lista enviada pela FAS. 4. Sem prejuízo do supra, levando-se em conta as centenas de pessoas já incluídas no polo passivo, determino a reexpedição do mandado de citação, a fim de que sejam os ocupantes do imóvel objeto da lide, - tanto os identificados na inicial como outros que lá estejam e não o tenham sido, inclusive aqueles a serem identificados pelo movimento em atendimento ao item ‘2’ supra -, devidamente citados acerca dos pedidos constantes da petição inicial e emendas, bem como intimados do prazo de 5 (cinco) dias - corridos e ininterruptos, computados, inclusive, em dias não úteis -, para que realizem a desocupação voluntária, sob pena de, não o fazendo, submeterem-se à desocupação forçada, sem prejuízo de, sendo o caso, arcarem com os custos da operação. (...) 4.2. Além disso, a fim de viabilizar a citação do maior número de pessoas possível em um mesmo ato, determino que a diligência ocorra na próxima terça-feira, dia 05 de julho de 2022, a partir das 8h30min, ficando a encargo das líderes a comunicação aos ocupantes para que estejam presentes no local e se apresentem aos Oficiais de Justiça para a citação. 4.3. Ademais, havendo necessidade de justificação de falta em emprego em razão do comparecimento à diligência, fica facultado àqueles que tenham vínculo de emprego e tenham que se apresentar na data agendada para a citação, a obtenção de certidão de comparecimento à diligência, a ser obtida junto à Secretaria da 24ª Vara Cível, mediante apresentação de CTPS ou declaração de emprego, o que deverá ser esclarecido pelos líderes do movimento com a antecedência necessária. 4. Acaso haja necessidade de apoio tático, incumbe aos Meirinhos solicitar escolta ao Coorterra. 5. Aqueles que não estiverem no local na data e hora aprazadas, bem como aqueles que sequer constam expressamente do polo passivo dada a dificuldade de suas identificações, serão citados por hora certa na pessoa de uma das líderes da ocupação as quais deverão estar presentes na data acima agendada, haja vista que se pode presumir eventual ocultação de ocupantes que, mesmo cientes da prévia designação de data para a citação judicial, porventura não comparecerem. 5.1. Incumbirá aos Meirinhos aprazar o horário para o cumprimento da citação com hora certa, a qual deverá ocorrer necessariamente, quarta-feira, dia 06 de julho de 2022, na parte da manhã. 6. Assim feito, o prazo para a desocupação voluntária findar-se-á, para todos os ocupantes, segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, do que ficam intimadas as líderes do movimento, a fim de que possam esclarecer o fato aos ocupantes. 7. Concomitantemente, a fim de dar atendimento às demais prescrições contidas na Resolução n° 10/2018 – CNDH, naquilo que aplicável ao caso concreto, designo audiência com o fito de, como dispõe o art. 16 daquela resolução, estruturar detalhes para a eventual desocupação forçada, – que se espera não seja necessária – para o dia 12 de julho de 2022, às 14h00min, devendo comparecer os patronos da parte autora e das líderes da ocupação, facultada a presença de preposto da empresa e das líderes que outorgaram poderes para representação nos autos. Deverão ser convocados a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Cooerterra, a FAS, a SEJUFE, o Conselho Tutelar, as procuradorias do Município e do Estado, a fim de que possam contribuir para a realização da medida de modo coordenado e sem qualquer ofensa aos Direitos Humanos dos envolvidos. Além mais, solicite-se a presença da Comissão de Conflitos Fundiários do E.TJPR. (...). 8. Para o bom alcance das finalidades da solenidade, intimem-se Procuradoria do Município de Curitiba e do Estado do Paraná, bem como a Defensoria Pública e o Ministério Público especializados para que, até a data pautada, prestem informações concretas a respeito das possibilidades concretas de realocação dos grupos deslocados, conforme art. 16, II, da Resolução n°10/2018. 9. É imperioso reiterar que, inobstante a extensão do prazo de suspensão para o cumprimento das desocupações em sede da ADPF 828 (agora para o dia 31.10.2022), tal não se aplica às ocupações mais recentes, intentadas a partir de 31.03.2021, tal como já decidido nestes autos (mov. 17). Nesse sentido, reporto as partes à decisão proferida ainda em sede de Plantão, ao mov. 17.1, alínea ‘c’, na qual se transcreveu o artigo 7º, da Lei n° 14.216/2021, itere-se: Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021; Frise-se que as decisões proferidas em sede da ADPF 828 se vêm prorrogando o prazo previsto pelo art. 2º da mesma lei, que não alcança as ocupações mais recentes; logo, não se aplicam a esta ocupação. Portanto, o cumprimento da liminar – vigente, posto que não revogada pelo E.TJPR -, ainda que obtemperada pelas orientações da Resolução n° 10/2018, as quais vêm sendo aqui observadas, deverá ocorrer. (...)”. (Grifos originais)



    17. A controvérsia envolve ocupação recentíssima, iniciada em 11.06.2022, por famílias carentes, em imóvel situado na cidade de Curitiba. Segundo informações prestadas pela Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/PR (doc. 58), há estruturas de barracas reservadas para pessoas que sequer chegaram ao local. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes, apesar de estarem em situação de vulnerabilidade social, não se beneficiam da última decisão por mim proferida na ADPF 828, e ratificada pelo Plenário, que prorrogou a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que começaram a se instalar no local: junho deste ano. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021, como ocorre no caso. 



    18. Quanto às ocupações posteriores a essa data, restou decidido que “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (ADPF 828, doc. 303). Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação pela Covid-19, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas.



    19. Portanto, o que se deve averiguar nestes autos é se o requisito de realocação das famílias em local adequado foi cumprido ou não pela decisão reclamada. Em relação a esse ponto, extraio das informações prestadas pela Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/PR (doc. 58) o seguinte trecho:



    “Por fim, passo a responder objetivamente aos questionamentos contidos no item 3 da decisão proferida em 24/08/22 na Reclamação n.º 54.454/PR: i) se o plano de realocação das famílias está sendo executado: por ora, não. Como se depreende do alinhado até aqui, em nenhum momento desde o início do processo os ocupantes sinalizaram a possibilidade de desocupar voluntariamente a área, a despeito dos inúmeros prazos concedidos para tanto, o que impossibilitou a elaboração do plano de desocupação. O que se tem no momento é o estabelecimento, pelo juízo, das diretrizes a serem observadas quando da desocupação forçada, estando em curso o último prazo para a desocupação voluntária assistida. No ponto, cumpre consignar que nesta data, por volta das 15h, a Comissão de Conflitos Fundiários se deslocou até a Ocupação Povo Sem Medo, quando foi recepcionada por uma das ocupantes, que, ao ser perguntada sobre a possibilidade de desocupação voluntária, reforçou que a comunidade ‘resistirá até o final’, pois os ocupantes não querem ir para abrigos. ii) se foi oferecida a possibilidade de transferência para abrigos públicos ou outra forma que lhes assegurasse moradia adequada: no mov. 802, o Município de Curitiba informou por seus órgãos que: a) a COHAB Curitiba esclareceu que “em análise dos dados das 542 famílias encaminhadas pelo Movimento Povo Sem Medo, foram identificadas 173 inscrições cadastradas no sistema ‘Fila’. Destas 173 inscrições, 43 possuem status ativo, sendo as demais 130 inativas, tendo sido excluídas por falta de atualização anual obrigatória, conforme orientação repassada aos pretendentes no momento de sua inscrição. Verificou-se ainda que das 43 inscrições ativas, 21 delas já foram classificadas visando atendimento ao menos uma vez, no entanto o pretendente não deu continuidade na contratação. Também com base nos dados informados foram identificados 18 cadastrados no Cadastro de Mutuários – CADMUT, qual é indicativo de pessoas que já tiveram imóvel com subsídios da Política de Interesse Social”. Por fim, se colocou à disposição para orientar os ocupantes sobre como realizar a inscrição na Fila de Pretendentes, resguardados os direitos daqueles que já estão inscritos e aguardam atendimento. b) a FAS – Fundação Social de Curitiba informou que as famílias serão encaminhadas de acordo com a demanda familiar/individual no local da reintegração; que serão ofertados os serviços dos 39 Centros de Referência de Assistência Social; que os locais para os quais direcionarão as pessoas serão indicados pela Central de Vagas; que as ações da Política de Assistência Social são garantidas e não existe interrupção de atendimentos e acompanhamentos realizados, dentre outros esclarecimentos. Na visita realizada nesta tarde na área em litígio, a Comissão de Conflitos Fundiários não verificou a presença de representantes do Município de Curitiba e de seus órgãos. Entretanto, ao perguntar a alguns ocupantes sobre a presença da FAS, Conselho Tutelar, Secretaria de Justiça ou outro órgão de assistência social na ocupação, foi informado que a FAS esteve lá na terça-feira dia 23/08/2022, deixando com a comunidade um ofício e uma relação com 39 abrigos, bem como a orientação para que os ocupantes interessados ligassem nos telefones disponibilizados na referida relação, após o que a FAS forneceria transporte e os encaminharia ao abrigo indicado. A informação coincide com o esclarecido pela própria FAS nos autos de reintegração de posse (em 25/08/22, mov. 877): (...) E também com o peticionado pela parte autora nesta data, dando conta de que “está disponibilizando veículos diariamente no local para o transporte dos ocupantes durante o período de desocupação”, em cumprimento à decisão de mov. 849 (em 25/08/22, mov. 878). iii) quaisquer outras informações relevantes para a apreciação do pedido cautelar: para melhor atender à requisição de informações de Vossa Excelência, a Comissão de Conflitos Fundiários, como já mencionado, procedeu à nova visita técnica no local da ocupação, nesta data, no período da tarde, constatando o que segue: a) denota-se que muitas barracas de lona foram substituídas por barracos de madeira, sendo que a maioria ainda está sendo construída e outros tantos não registram sinal de ocupação recente; b) no horário da visita, que aconteceu entre 15h e 16h, poucas pessoas estavam no local, não mais que cerca de 100, sendo informado pelos ocupantes que muitos deles estavam trabalhando; c) considerando-se o constatado na última visita da Comissão, realizada em 08/07/2022, houve avanço no que se refere à ligação clandestina de água e luz; d) os ocupantes estão organizados em 9 grupos (do G1 ao G9), cada um deles contando com uma cozinha comunitária e dois banheiros com chuveiro comunitário (feminino e masculino); e) perguntado à ocupante que recepcionou a equipe sobre o destino das famílias em caso de desocupação forçada, informou que resistirão, que não irão para abrigos e que optarão por eventualmente ocupar outro terreno vazio na cidade; f) inexistem elementos que permitam apurar se a população que iniciou a ocupação é a mesma que está na área na presente data, o que demandaria estudo psicossocial abrangente; e g) a ocupante que recepcionou e guiou a equipe durante a visita informou que os barracos de madeira são de pessoas que de fato estão na ocupação e os de lona são de pessoas que ainda moram ‘de aluguel’, mas que pretendem se instalar em breve no local, por isso estão apenas demarcados e não efetivamente ocupados. Acaso solicitado por Vossa Excelência, a Comissão de Conflitos Fundiários permanece à disposição para elaborar relatório circunstanciado da visita técnica realizada nesta data. Por fim, informo que em 24/08/2022 o Ministério Público do Paraná interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração, o qual, ao menos até a finalização destas informações, ainda não havia sido apreciado pela Exma. Relatora, a Desembargadora Denise Kruger Pereira.”



    20. Depreende-se dos autos que o juízo reclamado condicionou a desocupação à realocação das pessoas em local adequado. Os órgãos municipais competentes foram devidamente acionados para ofertar assistência social aos ocupantes que não tenham para onde ir após o cumprimento da reintegração de posse. No entanto, têm encontrado resistência dos próprios ocupantes, que preferem prolongar a ocupação o máximo que puderem a deslocarem-se para abrigos públicos. Tal fato é constatado pelo desinteresse em atualizarem os seus cadastros no sistema “Fila” da COHAB Curitiba e pelo depoimen